Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022041-58.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE DISCUTIR A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – QUESTÃO DISCUTIDA EM RECURSO ANTERIOR E MANEJADO PELA PRÓPRIA PARTE AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Consoante assentado na decisão liminar recursal, o deferimento da tutela judicial em sede exame sumário, demanda que a parte agravante demonstre não apenas o perigo de dano, mas, também, a probabilidade do direito em questão, que por sua vez, não foram suficientemente atendidos, consoante justificado no
decisum
objurgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por ECLAIR DIAVAN, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB.

Para tanto, insiste o agravante, que há nos autos extensa discussão quanto a impenhorabilidade do imóvel, que se se encontra em vias de ser expropriado nos autos de origem, sendo recomendável a suspensão do feito, sobretudo em razão da urgência e o perigo de dano, que decorrem da designação de datas para realização do leilão do bem em questão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso, com que pretendia obstar o andamento da execução, na origem, sobretudo o leilão do imóvel penhorado naqueles autos.

Ocorre que, consoante assentado na decisão liminar recursal, o deferimento da tutela judicial em sede exame sumário, demanda que a parte agravante demonstre não apenas o perigo de dano, mas, também, a probabilidade do direito em questão, que por sua vez, não foram suficientemente atendidos, consoante justificado no
decisum
objurgado.

Mais precisamente, foi destacado que contra a tese recursal defendida pelo agravante, milita decisão emanada deste Tribunal, que no julgamento do agravo de instrumento no 1013965-16.2021.811.0000, refutou a tese de impenhorabilidade de bem de família e que agora a parte executada busca novamente com a interposição do agravo de instrumento.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal indeferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023